Tribunal: TJBA
Processo: 8076708-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076708-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIO CESAR TOURINHO MARQUES

Advogado(s)
:
MARTA DE OLIVEIRA CASTRO, ANTONIO CARLOS MENEZES RODRIGUES, FRANCISCO MARQUES MAGALHAES NETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Advogado(s)
:
THALES ANDRE DA SILVA MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES.
REJEIÇÃO.
MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DO DÉBITO. ADOÇÃO DO IPCA-E ATÉ 08/12/2021 E, A PARTIR DE 09/12/2021, DA TAXA SELIC. TEMA 810 DO STF
E
TEMA 905 DO STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. CRITÉRIO EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO E COM A JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO CONDICIONADA À PRÉVIA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO ACERVO HISTÓRICO. POSSIBILIDADE. ACERVO COMPOSTO POR BENS MÓVEIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO DO TÍTULO. PRESERVAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS PRESTAÇÕES. VEDAÇÃO AO PAGAMENTO ANTECIPADO. ART. 145 DA LEI Nº 14.133/2021. RESGUARDO DO ERÁRIO. LOGÍSTICA DE ENTREGA. ÔNUS DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ASSUNÇÃO
DE TAL ÔNUS, PELO MUNICÍPIO, NO TÍTULO JUDICIAL
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 224 do CPC, a contagem dos prazos processuais exclui o dia do começo e inclui o do vencimento, razão pela qual a data da ciência eletrônica não se confunde com o termo inicial da fluência do prazo. Considerados, ainda, o prazo em dobro da Fazenda Pública e a suspensão dos prazos processuais determinada por ato normativo do Tribunal, reputam-se tempestivas as contrarrazões apresentadas pela parte agravada.

2. No mérito, em cumprimento de sentença movido contra a Fazenda Pública, revela-se correta a adoção da sistemática bifásica de atualização do débito. Com efeito, incabível a pretensão de aplicação da taxa SELIC como índice único em todo o período executado, sob o rótulo de mero cálculo, quando o título executivo — interpretado à luz do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ — já delimita a incidência do IPCA-E e dos juros do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, da taxa SELIC, na forma da Emenda Constitucional nº 113/2021, vedada a rediscussão dos critérios de atualização na fase executiva.

3. Mostra-se juridicamente legítimo o condicionamento da expedição do precatório à prévia e inequívoca comprovação da entrega integral do acervo histórico objeto da obrigação, por se tratar de conjunto de bens móveis, cuja efetiva tradição deve ser demonstrada antes da formação definitiva da obrigação de pagar.

4. Tal condicionamento não configura inovação indevida do título

executivo, mas providência voltada à adequada
implementação da obrigação reconhecida judicialmente, em observância à natureza sinalagmática da relação jurídica, à vedação de pagamento antecipado pela Administração e à necessidade de preservação da legalidade do dispêndio público.

5. No mais, a determinação de que as despesas com transporte e logística sejam suportadas pelo exequente revela-se juridicamente adequada, porquanto decorre da própria natureza da obrigação assumida, da ausência de previsão diversa no título executivo e da necessidade de resguardar o equilíbrio da relação obrigacional e o interesse público envolvido.

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076708-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CAIO CESAR TOURINHO MARQUES e como agravado MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR A TESE DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .